Tribunal: TJES
Processo: 5015474-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015474-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELDER GOMES EVANGELISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRESENÇA DE
periculum libertatis e
fumus comissi delicti - IN DUBIO PRO SOCIETATE -
Enunciado nº 14 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais

1.
C
onfiguração dos p
ressuposto
s para
prisão preventiva:
o
fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

2.

E
nunciado nº 14 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais:
“o réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual.

3.
N
ão há necessidade de certeza nesse momento, mas fatores capazes de alcançar à verdade real no fim do processo. Ademais, destaca-se o princípio utilizado em crimes dessa natureza, seja ele o
in dubio pro societate.

4.
O
rdem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5015474-24.2023.8.08.0000

PACIENTE
:
JOELDER GOMES EVANGELISTA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOELDER GOMES EVANGELISTA
contra ato praticado pelo
MM
.
JUIZ DE DIREITO D
A 2
ª
VARA DA COMARCA DE
BAIXO GUANDU
-ES
, que
decretou a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0000859-40.2016.8.08.0007

em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121,
§2º, incisos I, II e IV
do Código Penal.

Narra o impetrante, em síntese, que nos autos de origem não há provas robustas a fundamentar a prisão preventiva do paciente, mas tão somente a condenação pelo Tribunal do Júri. Aduz que a prisão cautelar somente deve ser adotada como última
ratio
,
pugnando a po
ssibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação do decreto prisional ou, alternativamente, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319, CPP, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Nessa senda, em análise sumária do mérito da liminar, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que após toda uma persecução penal, instruída por provas contundentes, se deu o momento em que o acervo probatório se mostrou suficientes ao aprisionamento, por um delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Na esteira desse pensamento, rememora-se a referência do
Enunciado nº 14 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais
:
“o réu condenado pelo Tribunal do Júri deve ser imediatamente recolhido ao sistema prisional a fim de que seja iniciada a execução da pena em homenagem aos princípios da soberania dos veredictos e da efetividade processual.”

Desse modo, não se cabe indagação ao pronunciamento do magistrado pelo aprisionamento do paciente, uma vez que conforme relatado pelo próprio impetrante, o juiz optou pela resposta em liberdade do denunciado
durante todo trâmite processual até dada sentença
, por entender não haver motivos suficientes para o encarceramento
anterior
. Isto posto, no momento julgado como oportuno, seja ele após o Conselho de Sentença, ocasião em que as provas estão intimamente conexas à verdade real
, o juiz entendeu pela conveniência e adequação do aprisionamento, mediante concisão das provas.

Desse modo, é preciso salientar a configuração dos p
ressuposto
s para
prisão preventiva:
o

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o

periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Cabe
ainda salientar que embora é de responsabilidade do impetrante defender os interesses do paciente, a defesa estará limitada pelo sistema processual penal, de modo a respeitar o procedimento adequado.

Por derradeiro, não há necessidade de certeza nesse momento, mas fatores capazes de alcançar à verdade real no fim do processo. Ademais, destaca-se o princípio utilizado em crimes dessa natureza, seja ele o
in dubio pro societate.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
p
roferiu disparos em via públicas, acertando sobretudo pessoas inocentes, além de seus alvos iniciais
. Além disso, consignou que as circunstâncias do fato também evidenciam a
periculosidade do réu

e o consequente
risco a ordem pública
.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, ao menos nest
a
análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, evidenciado a necessidade da prisão cautelar, resta sedimentado a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, sem
mais
delongas,

mantenho a decisão liminar e
DENEGO A ORDEM
do presente writ
.

É como o voto.

6

Vitória, 29 de julho de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________